Tribunal: TCU
Processo: 001.950/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nova Iguaçu/RJ, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa ProJovem - Urbano, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Sheila Chaves Gama de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Nova Iguaçu/RJ, para execução do programa Projovem Urbano/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Sheila Chaves Gama de Souza; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Sheila Chaves Gama de Souza e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência do presente acórdão à responsável, ao FNDE e à Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Educação.